Tribunal: TJDFT
Processo: 0706448-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO. AVALIAÇÃO DESFAVIORÁVEL DAS CIRCUSNTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. DELITO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. No caso dos autos, cuida-se de subtração de cabos de transmissão de energia elétrica em via pública que, apesar de não ter sido apurado o valor econômico, supostamente reduzido, causa prejuízo não só à empresa distribuidora de energia, mas a toda uma coletividade, que, além de arcar com os custos, poderá ser privada do fornecimento do serviço de iluminação, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se os elementos de prova, mormente as declarações das testemunhas policiais e das imagens acostadas aos autos, não deixam dúvidas de que o réu furtou cabos de cobre retirados de poste de iluminação pública.

4. Afigura-se dispensável a realização de exame pericial, para fins de caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à coisa subtraída, nas hipóteses em que a sua constatação for demonstrada por outros meios de prova, inclusive por levantamento fotográfico do local do crime.

5. Na hipótese, restou comprovado que peritos criminais se dirigiram até as cercanias do endereço apontado pela autoridade policial, mas não obtiveram êxito na identificação precisa do ponto da rodovia distrital em que foram furtados os cabos de energia pelo acusado. Situação equivalente, para efeitos práticos, ao desaparecimento dos respectivos vestígios. Impõe-se, assim, a manutenção de sua condenação às penas do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena do artigo 155, § 1o, do Código Penal, tem sua aplicação condicionada apenas ao critério objetivo da prática do furto em período noturno, sendo irrelevante que o delito tenha sido cometido em estabelecimento que estava em obras ou desabitado ou em via pública. Precedentes. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime, uma vez demonstrado que o acusado praticou o delito de furto durante o período noturno.

7. Deve-se reconhecer o privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal para o crime de furto quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade e do pequeno valor do bem subtraído.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, aplicar a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, à razão unitária mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.